Tribunal: TJPA
Processo: 0809975-51.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809975-51.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO BENTES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO C/C PEDIDO DE DIFERENÇA PRETÉRITA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUESTÕES SUSCITADAS ABORDADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

- Tendo o acórdão abordado as questões debatidas no recurso interposto e nos demais elementos dos autos, não há que se falar em omissão na decisão recorrida. Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão de questões já decididas pela decisão combatida.

- A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração ou o acolhimento de violação ao art. 1.022 do CPC é aquela existente entre o julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

- Embargos de declaração desprovidos.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de cinco a quatorze de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão de minha lavra constante no id. 5741906 – págs. 1/8, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE VALORES RETROATIVOS. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RAZÃO DO SEU TRÂNSITO EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO RITO. AUSÊNCIA, A PRIORI, DE DECISÃO JUDICIAL IMPORTANDO NA SUSPENSÃO DA NORMA EMBASADORA DO DIREITO ESTABELECIDO EM FAVOR DO RECORRIDO. INDEFERIMENTO DO PLEITO SUSPENSIVO COM BASE NOS TERMOS DO OFÍCIO Nº 21/2019 – DA VICEPRESIDÊNCIA DESTE TJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Em suas razões recursais (id. 5817835 – págs. 1/7), o embargante, sustentou, em síntese, ter havido
omissão quanto a tutela provisória deferida na ação rescisória que suspendeu a norma embasadora do direito em favor do embargado no processo – ação rescisória nº 0800330-36.2019.8.14.0000 – até o julgamento do seu mérito.

Diz que a decisão embargada incorreu em contradição ao interpretar a decisão do STF na ADI 6.321/Pa e em afronta a decisão proferida na ação rescisória.

Pugnou pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios.

Conforme certificado nos autos, o embargado não apresentou contrarrazões (id. 5918771 – pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro o vício apontado pelo recorrente no julgado impugnado.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca do próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso.

Sobre o objeto do recurso é de se salientar, ainda, que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada, conforme relatado.

Entendo, todavia, não haver qualquer vício a ser sanado no julgado guerreado, pois, em
consulta ao sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico de acompanhamento processual deste TJ/PA
, verifico que a ação rescisória ventilada pelo recorrente teve o julgamento de seu mérito concretizado, sendo
extinta sem resolução do mérito diante do indeferimento da sua petição inicial, tornando sem efeito a tutela provisória deferida na referida demanda,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ante a ausência de interesse processual, com fundamento no art. 330, Inciso III c/c 485, VI, do CPC/15, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução de mérito.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por não ter sido regularizada a relação processual, bem como, ante a ausência de resistência da pretensão. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, por se tratar de Fazenda Pública.

P.R.I.

Dê-se ciência ao MP.

Belém, 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora.”

Já a contradição que enseja o acolhimento dos aclaratórios se verifica sempre que existirem proposições lógicas inconciliáveis entre si. Referido vício pode ocorrer na fundamentação, na solução das questões de direito, bem como no dispositivo, considerando-se que este deve ser a conclusão lógica do raciocínio elencado na fundamentação.

No caso, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta contradição na decisão impugnada, sob o fundamento
que a decisão embargada incorreu em incongruência ao interpretar a decisão do STF na ADI 6.321/Pa.

Entendo, todavia, não haver qualquer contradição a ser sanada no julgado guerreado, pois, analisando a decisão vergastada, observa-se que não há contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porquanto se constata que o veredito impugnado cumpriu o seu ofício, sobretudo porque solucionou a controvérsia com o direito que entendeu ser melhor aplicável ao caso. Nesse sentido, o seguinte trecho da decisão:

“Na origem, cuida-se de demanda na qual busca o agravado perceber o Adicional de Interiorização previsto nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 5.652/91. No referido processo, houve o reconhecimento do direito em favor do recorrido quanto à parcela reclamada, tendo o julgado transitado em julgado, estando o processo na fase de cumprimento de sentença.

Vale ressaltar que, apesar da normativa ser objeto de Ação de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) nº 6321 e perante esta Casa em controle difuso nos autos da apelação nº 0016454-52.2011.814.0051, o fato é que o agravante não comprovou que a eficácia da norma se encontra suspensa, porquanto não há declaração de sua invalidade.

Deveras, o artigo 535, § 8º, do CPC[1], suscitado pelo agravante como defesa, estabelece que, caso a declaração de inconstitucionalidade seja posterior ao trânsito em julgado da sentença, sua rescisão dar-se-á pela via da ação rescisória.

De todo modo, cabe reconhecer que há em nosso ordenamento jurídico mecanismos aptos a rescindirem o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), seja em momento anterior ou posterior ao seu trânsito em julgado.

De mais a mais, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 730.462 – Tema 733, sob a sistemática da Repercussão Geral, assentou que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.

(...)

Dessa forma, a pretensão de suspensão de processo em fase de cumprimento de sentença que objetiva a cobrança de Adicional de Interiorização reconhecido por força de decisão judicial transitada em julgado não se coaduna com a legislação pátria.

(...).”

Assim, à luz da orientação sedimentada da Corte Suprema (RE 730.462 – Tema 733), o instrumento típico de revisão da coisa julgada é a ação rescisória, desde que ocorra no prazo decadencial, sendo único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Dito isso, tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto por não restar configurada quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, devendo permanecer hígido o acórdão embargado em todos os termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de dezembro de 2022

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/12/2022